Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0704866-86.2020.8.07.0018. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. DISTINGUISHING. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva, com fundamento no Tema Repetitivo no 1.169/STJ.
2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente e requer o prosseguimento da execução fundada em título judicial oriundo da ação coletiva no 0704866-86.2020.8.07.0018, movida pelo SINPRO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença individual com base no Tema no 1.169/STJ, quando o título judicial coletivo apresenta parâmetros suficientes para apuração do valor devido por cálculos aritméticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema no 1.169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças coletivas genéricas, quando ausente liquidez do título.
5. O título judicial analisado não possui natureza genérica, pois define os beneficiários, o direito reconhecido, o período de incidência e os critérios de atualização e juros.
6. A apuração do “quantum debeatur” depende apenas de cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2o, do CPC, afastando a necessidade de liquidação prévia.
7. Configura-se distinção (“distinguishing”) em relação ao Tema no 1.169/STJ, o que impede a suspensão do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para afastar o sobrestamento e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem.

Tese de julgamento: “1. Não se aplica o Tema no 1.169/STJ quando o título judicial coletivo contém parâmetros suficientes para a apuração do valor devido por simples cálculos aritméticos. 2. É indevido o sobrestamento do cumprimento de sentença individual nessa hipótese.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §2o; CF/1988, art. 40, §§5o e 19; EC no 47/2005, art. 3o, III; EC no 113/2021; Decreto-Lei no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.169; TJDFT, Acórdão 2089346, AI 0744590-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.02.2026; TJDFT, Acórdão 2080511, AI 0741106-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 17.12.2025; TJDFT, Acórdão 2073448, AI 0735543-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26.11.2025.